Tribunal: TJDFT
Processo: 0714790-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a alienação em hasta pública de imóvel penhorado no contexto de cumprimento de sentença. Nas razões recursais, a agravante sustentou eventuais vícios em razão da indisponibilidade do bem penhorado, necessidade de intimação de terceiros interessados e impossibilidade de leiloar sua meação. Contudo, em exame aos autos principais, constata-se que tais teses não foram submetidas ao juízo de origem, juiz natural da causa. Ante eventuais vícios formais e que constituam empecilho ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, foi facultado à agravante se manifestar. Sobreveio manifestação em que sustentou que o fundamento do recurso consiste em nulidade em razão de suposto cerceamento de defesa e por falta de intimação da decisão anterior. Assim, em vista do vício processual, argumentou a admissibilidade da matéria originariamente nesta instância recursal (ID 72106845). É o relatório. Decido. Na origem processa-se cumprimento de sentença em que fora penhorado imóvel do qual a agravante é coproprietária. Intimada da constrição, apresentou impugnação e que foi rejeitada. Dessa decisão, interpôs o agravo de instrumento n. 0713775-35.2024.8.07.0000 e ao qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo e, posteriormente, negado provimento (ID 213330094). Sobreveio a decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Tendo em vista que os exequentes não manifestaram interesse na adjudicação do imóvel penhorado, expeça-se carta precatória, com prazo de 120 (cento e vinte) dias, ao Juízo de umas das Varas de Precatórias da Comarca de Salvador/BA, para hasta pública do imóvel situado na Rua Waldemar Falcão no 870, Empreendimento Resery Albalonga, apartamento 902, Edifício Numitor, Bloco A, Horto Florestal, Sudistrito de Brotas, zona urbana de Salvador/BA, para pagamento do débito exequendo no valor atualizado de R$ 2.545.093,02. Instrua-se a carta precatória com cópia da presente decisão, das decisões de ID 210723031 e ID 201651961, do termo de penhora e avaliação (ID 14781062) e certidão da matrícula do imóvel (ID 228330941), da procuração outorgada pelo espólio de Froylan Pinto Santos (ID 167675201) e pela co-proprietária do imóvel (ID 184762882). Faça-se constar que os exequentes são beneficiários da gratuidade de justiça” Conforme se extrai dos autos principais, as teses ora arguidas não foram submetidas ao juízo de origem, juiz natural da causa. Qualquer pronunciamento antecipado deste colegiado, com competência exclusivamente recursal, acerca de questões que sequer foram deduzidas perante o juízo de origem, constituiria inevitável subversão do rito processual com a supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Tampouco a alegação da recorrente de que ainda não teria sido intimada da decisão justificaria o conhecimento per saltum da matéria, posto que não demonstrou óbice para se manifestar naqueles autos. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator